Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AÇÃO COLETIVA N. 0712735-54.2020.8.07.0001. COISA JULGADA. PRODUÇÃO DE EFEITOS ULTRA PARTES. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR.
1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do apelante, de modo que deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida.
2 – Preliminar. Dialeticidade da apelação. Não fere o princípio da dialeticidade quando há correlação entre os fundamentos da sentença e as teses expostas na apelação. Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o apelo.
3 – Coisa julgada. Pretensão analisada em ação coletiva. Na forma do art. 337, §4o, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Tratando de ação coletiva que versa sobre direitos coletivos, os efeitos da coisa julgada atingem o grupo, categoria ou classe, salvo se a ação coletiva for julgada improcedente por insuficiência de provas (art. 103, II, do CDC). Sendo o pedido e a causa de pedir formulado pela autora já examinados em ação coletiva, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada.
4 – Apelação conhecida e desprovida.
WI